Tribunal: TJMT
Processo: 1008560-24.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008560-24.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Imissão, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDIR ANTONIO ORSI - CPF: 005.522.169-68 (EMBARGADO), ADILON PINTO DA SILVA - CPF: 139.147.660-34 (ADVOGADO), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), REGINA CELIA FERREIRA ORSI - CPF: 396.313.541-72 (EMBARGADO), JOSE FURLANETI SARDINHA - CPF: 785.530.168-20 (EMBARGANTE), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008560-24.2020.8.11.0003

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DOMÍNIO DO IMÓVEL – AUTORES PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – IMÓVEL INDIVIDUALIZADO - POSSE INJUSTA DO REQUERIDO – POSSE CONTRÁRIA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DOS ATOS DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE – PRETENSÃO DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – ART. 18, CPC – INVIABILIDADE – NULIDADE ARGUIDA APÓS JULGAMENTO DESFAVORÁVEL – NULIDADE DE ALGIBEIRA – POSSE QUE ENCERRA DIREITO OBRIGACIONAL – NULIDADE AFASTADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – MULTA – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta.

O mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008560-24.2020.8.11.0003

EMBARGANTE: JOSE FURLANETI SARDINHA

EMBARGADO: VALDIR ANTONIO ORSI, REGINA CELIA FERREIRA ORSI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
José Furlaneti Sardinha
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DOMÍNIO DO IMÓVEL – AUTORES PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – IMÓVEL INDIVIDUALIZADO - POSSE INJUSTA DO REQUERIDO – POSSE CONTRÁRIA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A ação reivindicatória representa demanda típica do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, cujo êxito encontra-se atrelado ao preenchimento de três requisitos, quais sejam: domínio sobre o bem, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel.

Os documentos colacionados, em particular os contratos firmados (dação, cessão e distrato), são eficazes a demonstrar que o domínio do imóvel nunca saiu da esfera patrimonial do autor, bem assim que os adquirentes cessionários tiveram ciência das pendências que recaiam sobre o imóvel, o que se mostra de relevo a afastar a boa-fé processual e eventual posse justa.

Argui, inicialmente, o cerceamento de defesa, em razão da ausência de citação de sua esposa, Lilian Corsino da Silva Sardinha. Alega que o art. 73 do CPC estabelece a necessidade de citação do cônjuge, em razão do exercício conjunto da posse sobre o imóvel e em razão do regime de casamento. Requer a declaração de nulidade de todos os atos praticados no processo.

No mérito, aduz que o v. acórdão merece aclaramentos. Aponta que as alegações e provas apresentadas pelos embargados e que serviram de fundamento ao v. acórdão, não demonstraram com precisão se o pedido reivindicatório preencheu os requisitos previstos no art. 1.228 do CC.

Realça que os imóveis objeto da ação, foram também objetos da ação de reintegração de posse, julgada improcedente, na qual foi reconhecida a posse justa por ele exercida.

Sustenta ainda, que o v. acórdão apresenta contradição em relação ao acórdão proferida na apelação n. 81840/2015, tirada da ação possessória.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, bem assim para efeitos de prequestionamento.

Contrarrazões (id 157727172). Alega que o recurso tem nítida pretensão de rediscutir a matéria. Aponta que o v. acórdão expressamente consignou acerca da posse injusta, em particular o fato de o conceito de posse injusta nas ações dominiais se desconecta dos pontos atinentes à violência, clandestinidade ou precariedade.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa em razão da ausência de citação de sua esposa, diz que a esposa do embargante foi quem recebeu o oficial de justiça e, inclusive, informou o local onde o mesmo se encontrava. Assevera, de outra via, ser dispensável a citação da esposa, porque no caso não se discute direito real imobiliário. Ressalta que o contrato particular de cessão de direitos não configura direito real imobiliário, por ausência de registro na matrícula do imóvel no cartório de registro, mas mero direito obrigacional.

Requer o desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008560-24.2020.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostos vícios de omissão e contradição.

Consta que a apelação foi interposta de sentença que julgou improcedente a Ação Reivindicatória ajuizada por Valdir Antonio Orsi e outra contra José Furlaneti Sardinha, que tem por objeto o imóvel urbano localizado na rua 13 de maio, bairro Monte Líbano, na cidade de Rondonópolis.

Quando do julgamento do recurso, verificou-se que o imóvel tinha por proprietário e titular do domínio, o autor apelante, Valdir Orsi, bem assim, que o imóvel, constante das matrículas n. 12.389, 17.954 e 21.459, todas do CRI local, se encontrava devidamente individualizado, o que desde já afasta a alegação de que o v. acórdão fora omisso em examinar os requisitos da ação petitória.

De outra via, a controvérsia cingiu-se em saber quanto à qualidade da posse do requerido apelado José Furlaneti Sardinha, ora embargante.

E nesse ponto, o v. acórdão entendeu que não se podia considerar como justa a sua posse, porquanto na qualidade de adquirente, por meio de Instrumento Particular de Cessão de Direitos firmado com Kadmo Martins Ferreira Lima, teve ciência inequívoca das pendências de pagamento do referido imóvel, de sorte a justificar o afastamento da boa-fé processual e eventual posse justa. Nesse sentido, o v. acórdão concluiu:

Nesse contexto, os documentos colacionados, em particular os contratos firmados (dação, cessão e distrato), são eficazes a demonstrar que o domínio do imóvel nunca saiu da esfera patrimonial de Valdir Orsi, bem assim que os adquirentes tiveram ciência das pendências de pagamento do referido imóvel, o que se mostra de relevo a afastar a boa-fé processual e eventual posse justa.

Calha dizer, que o cessionário, ora apelado, José Furlaneti, não podia ignorar que a eficácia de sua cessão dependia do cumprimento da obrigação pela Família Cecílio, e mesmo assim assumiu o risco do negócio realizado com Kadmo.

Fato é que se operou o distrato entre a família Cecílio (cedentes) e a família Orsi, de sorte que o requerido apelado não detém o domínio/propriedade do imóvel, nem mesmo a mera expectativa em razão da celebração de contrato de cessão de direitos com terceiro, que reconheceu o descumprimento da obrigação e acordou com o distrato e devolução da posse/propriedade do imóvel.

Por sua vez, não há, sob qualquer ótica que se analise, a alegada contradição em relação ao acórdão proferido na apelação n. 81840/2015, tirada da ação possessória, na qual os aqui autores não tiveram sucesso quanto a eventual posse do imóvel objeto da demanda.

Ora, não há que se confundir o conceito de posse injusta na ação petitória com o que se discute nas ações possessórias. Nesse ponto, o v. acórdão expressamente debateu:

Cumpre por fim registrar, que o conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não é igual ao observado nas ações possessórias, porquanto no âmbito possessório, a posse, desde que não violenta, clandestina ou precária, merece proteção, enquanto que nas ações dominiais, é injusta a posse que simplesmente contraria o legítimo domínio, ou seja, em casos como o discutido nos autos.

Sob tais aspectos, o v. acórdão
examinou a matéria nos seus exatos contornos de modo que, o que se evidencia, é que o embargante utiliza a via para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que não lhe foi favorável.

Verdade é que os alegados vícios de omissão e contradição se reportam a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Por fim, mostra-se inviável o alegado cerceamento de defesa, para fins de declarar a nulidade de todo o processado, sob o fundamento de ausência de citação de seu cônjuge no polo passivo da demanda.

Com efeito, dispõe o art. 18 do CPC:
“ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
.

Não fosse isso, certo é que tal alegação somente se deu após a reforma da sentença que havia sido favorável ao requerido, ora embargante. Vale dizer, até então, ao que parece, na visão do embargante, a citação do cônjuge não se apresentou necessária. Ao contrário, aguardou o pronunciamento desfavorável para só então invocar a nulidade.

Ora, consoante orientação do STJ,
“É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso)”
. (REsp 1.637.515/AM, Rel Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe de 27/10/2020).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO
REIVINDICATÓRIA – NULIDADE DA SENTENÇA – FALECIMENTO DA PARTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINARES REJEITADAS – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CARTAS DE AFORAMENTO QUE ORIGINARAM AS MATRÍCULAS OBJETO DO LITÍGIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A suscitação tardia da
nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvio o conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta.

2 – Não há que se falar em
nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o juiz, embora sem refutar uma a uma as teses defendidas pela parte, expõe com clareza e de forma fundamentada o seu entendimento sobre o ponto central do litígio.

3 – O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando a produção de provas se revela desnecessária para o deslinde do feito.

4 – Uma vez que as provas colacionadas aos autos afastam a legitimidade das cartas de aforamento objeto do litígio, revelam-se nulas as matrículas imobiliárias delas derivadas.

5 – Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 0002625-39.1979.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 05/05/2021)

Assim, a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta.

Soma-se o fato de que a posse exercida pelo embargante sobre o imóvel objeto da lide é baseada em Contrato Particular de Cessão de Direitos, que encerra direito obrigacional, além do que, registra-se, a esposa nem mesmo dele não participou.

Aliado a isso, não há comprovação do prejuízo decorrente da falta de citação do cônjuge na ação petitória, somente arguida nesta fase recursal, após o julgamento do recurso de apelação, que se diga, foi desfavorável ao embargante.

Rejeita-se, assim, o alegado cerceamento de defesa.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa prevista nos arts. 1.026 pela parte embargada, impende destacar que, no caso, não se verifica o nítido caráter protelatório do recurso que autorizaria a sua aplicação, nem mesmo a litigância de má-fé.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023